Tribunal: TJSP
Processo: 0013488-55.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção da execução. Cumprimento da obrigação. Acórdão embargado que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta pela executada. Omissão em relação aos critérios de distribuição e fixação das bases de cálculos dos honorários advocatícios. Ocorrência. Acolhimento parcial da impugnação ao crédito. Critérios fixados na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção da execução. Cumprimento da obrigação. Acórdão embargado que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta pela executada. Omissão em relação aos critérios de distribuição e fixação das bases de cálculos dos honorários advocatícios. Ocorrência. Acolhimento parcial da impugnação ao crédito. Critérios fixados na sentença de forma correta. Impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios de sucumbência com o débito principal. Dicção do § 14, art. 82 do CPC. Vício sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0013488-55.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado COLÉGIO MORUMBI
SUL LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0013488-55.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Telefonica Brasil S/A
Embargado: Colégio Morumbi Sul Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTOS N° 12.147
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. Sentença de extinção da execução. Cumprimento
da obrigação. Acórdão embargado que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposta pela
executada. Omissão em relação aos critérios de distribuição
e fixação das bases de cálculos dos honorários
advocatícios.
Ocorrência.
Acolhimento
parcial
da
impugnação ao crédito. Critérios fixados na sentença de
forma correta. Impossibilidade de compensação dos
honorários advocatícios de sucumbência com o débito
principal. Dicção do § 14, art. 82 do CPC. Vício sanado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão proferido a fls. 203/213, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
Sustenta a recorrente, em suma, que há omissão a
ser sanada sob o argumento de que o v. aresto embargado deixou de
analisar a questão referente aos critérios de distribuição e fixação das
bases de cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência na fase
de cumprimento de sentença em razão do acolhimento parcial da sua
impugnação ao crédito.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos
casos de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e
III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Há, de fato, omissão que deve ser sanada, eis que o
decisum embargado deixou de analisar e julgar a questão deduzida no
item “III.5” da apelação (fls. 173).
Assim sendo, ficam acrescidos os seguintes
fundamentos jurídicos logo após o seguinte parágrafo do acórdão
embargado: “Quanto ao patamar da multa, o valor global de
R$20.000,00 foi fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade (...)”:
“No que se refere aos critérios de distribuição e
fixação das bases de cálculos das verbas honorárias aos respectivos
patronos das partes, melhor sorte não assiste à recorrente.
A despeito da inversão ocorrida na parte
dispositiva da sentença ao fazer constar que “COLÉGIO MORUMBI
SUL LTDA. arcará com R$2.000,00 e TELEFÔNICA BRASIL S.A. com
R$2.350,73” (destacamos), tal equívoco acabou sendo sanado no
parágrafo seguinte (fls. 139) quando o D. Magistrado sentenciante
determinou a expedição dos mandados de levantamento nos seguintes
moldes:
“[...] Certifique a Serventia, oportunamente, o trânsito em
julgado, expedindo mandado de levantamento eletrônico em favor da parte
exequente, no valor de R$20.000,00, em favor da parte executada, no valor de
R$19.156,57, em favor dos patronos da parte exequente, no valor de R$2.000,00, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em favor dos patronos da parte executada, no valor de R$2.350,73 (fls. 116), que
devem fornecer seus dados nos autos, mediante o preenchimento do formulário
respectivo. [...]” (destacamos)
Nota-se, portanto, que os levantamentos das verbas
honorárias foram autorizados de acordo com os proveitos econômicos
obtidos por cada parte em relação à sucumbência decorrente do
acolhimento parcial da impugnação ao crédito, quais sejam: 10%
sobre R$23.507,30 em favor dos patronos da executada/embargante; e
10%
sobre R$20.000,00 em favor dos patronos da parte exequente/embargada.
Por seu turno, não há que se falar em compensação
dos honorários advocatícios com o débito principal e com as verbas
honorárias acessórias, diante da vedação expressa no § 14, do artigo
82 do Código de Processo Civil, in verbis:
“§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação
do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
(destacamos)”
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS
EMBARGOS para sanar a omissão apontada, nos termos dos
fundamentos jurídicos acima explicitados, sem concessão de efeito
modificativo ao decisum embargado.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora